Tribunal: TJMT
Processo: 1035660-63.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035660-63.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– ALEGAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO
– FATO GERADOR DIVERSO DO ANALISADO –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – TÍTULO INEXIGÍVEL – ÓBICE À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PARA OS ADVOGADOS – ART. 4o DA LEI N. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO V AO ART. 3o DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 – INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010 do CPC.

Incide em
error in judicando
a decisão que parte de premissa fática equivocada para apreciar a demanda.

Quando a causa está madura para julgamento, o Tribunal pode decidir o mérito, artigo 1.013, §§ 1o e 3o, I, do CPC, por força dos princípios da economia e da celeridade processual.

A Ação de Execução pressupõe liquidez, certeza e exigibilidade do título, requisitos que devem ser comprovados pelo exequente.

Na ADI 6.859, o STF reconheceu a inconstitucionalidade de norma cuja redação é idêntica à do inciso V do art. 3o da Lei Estadual n. 11.077/2020, o que impede a isenção do pagamento das custas judiciais, sob pena de afronta à igualdade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados procedentes para extinguir a Execução em apenso por ausência de título executivo e condenar o “
embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência na ordem 10% sobre o valor atualizado da causa
”.

O apelante suscita preliminar de
error in judicando,
visto que o Juízo da causa não considerou a real cláusula executada, portanto a sentença é inadequada para o caso concreto.

No mérito, diz que obteve a isenção das custas e taxas judiciais descritas no art. 4o, V, da Lei Estadual n. 11.077/2020, porém a decisão foi posteriormente revogada. Pleiteia a concessão do benefício.

Aduz que o pagamento não está comprovado, sobretudo porque o termo de quitação trazido pelo apelado é genérico e não indica o valor, portanto não põe fim à obrigação.

Acrescenta que os documentos apresentados na Ação de Execução atestam a liquidez, certeza e exigibilidade.

Ressalta que o apelado não evidenciou quaisquer limitações ao direito de recebimento.

Contrarrazões no ID. 202569383.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ausência de Dialeticidade

O apelado suscita a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010 CPC.

Rejeito a preliminar.

Preliminar –
Error in judicando

O apelante argui que “
a execução se deu pautada no adiantamento de honorários (cláusula 6.7), improcedência total com o julgamento de mérito (cláusula 6.14 – hipótese 3) e realização de audiência na condição de preposto (cláusula 6.15 – hipótese 1)
”, mas que o Juízo da causa “
entendeu que o objeto da Execução se tratava dos honorários referentes à cláusula 6.9 – hipótese 4, isto é, de ‘recuperação final’ em casos de ações de execução extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança
”.

Portanto, a sentença está amparada em premissa fática equivocada.

Acolho a preliminar.

Mérito

Em observância ao princípio da economia processual e da teoria da causa madura, não havendo necessidade de dilação probatória, passa-se a análise do mérito (art. 1.013, §§ 1o e 3o, I, do CPC).

O apelante propôs a Ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança dos honorários advocatícios descritos no Contrato na cláusula 6.7 (adiantamento de honorários); cláusula 6.14 – hipótese 3 (improcedência total com o julgamento de mérito); e cláusula 6.15 – hipótese 1 (realização de audiência na condição de preposto).

Em Embargos à Execução, o apelado alega que a prestação dos serviços já foi remunerada, e como prova anexa termos de quitação referentes a 2015, 2016, 2017 e 2019.

Este Tribunal de Justiça considera esses termos válidos e aptos a comprovarem a remuneração pela atuação na causa.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – RAZÕES RECURSAIS QUE ATACAM A SENTENÇA – PRELIMINAR DE HIPOSSUFICIÊNCIA – QUESTÃO ANALISANDO E AFASTADA DURANTE O TRAMITE PROCESSUAL – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NOS AUTOS – PRELIMINAR PREJUDICADA – MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ACORDOS REALIZADOS – COMPROVANTES DAS QUITAÇÕES ANEXADOS AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRARIO – AUSÊNCIA DE VICIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Do presente embargos, denota-se que
o apelado logrou êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais
referentes aos atos processuais (acordos) praticados pelo embargado/apelante referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme termos de quitação anexados. Assim sendo, verifico que os termos de quitação dos honorários encontra-se devidamente assinados e com o timbre do escritório recorrido, e devidamente assinados, com firma reconhecida em cartório, pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari,
não havendo nenhuma documento genérico como elencado.
Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT, N.U 1010378-23.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 21-2-2024, DJE de 23-2-2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ATOS PROCESSUAIS E ACORDOS REALIZADOS –
COMPROVANTES DE QUITAÇÃO APRESENTADOS NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – TÍTULO INEXIGÍVEL – ÓBICE À EXECUÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a quitação dos valores cobrados na execução, tem-se por inexigível o título executivo
.” (TJMT, N.U 1016470-17.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 26-6-2024, DJE de 1o-7-2024).

Posto isso, dos processos indicados no ID. 202569376 – pág. 4, é incontroversa a quitação dos honorários alusivos à cláusula 6.7,
caput
e “i”.

Já em relação ao feito n. 8012051 47.2016.8.11.0006, busca os honorários por êxito (
ad exitum
), estabelecidos na cláusula 6.14 – hipótese 3.

No que concerne às demandas n. 0002574-87.2018.8.11.0032, 0016970-97.2018.8.11.0055 e 1000624-81.2020.8.11.0088, quanto à realização de audiências na condição de preposto, o apelante não comprovou os requisitos dispostos no Contrato de Prestação de Serviços
para a

implementação do pagamento
, quais sejam, a juntada da sentença e da certidão de trânsito em julgado, e a apresentação de relatórios (cláusula 6.1).

Logo, a documentação contida na lide não constitui título executivo, uma vez que não há prova do requisito da exigibilidade.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR AFASTADA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESTIPULAÇÃO DE CONDIÇÃO PARA O PAGAMENTO. CONDIÇÃO CUJA IMPLEMENTAÇÃO NÃO RESTOU DEMONSTRADA.
NULIDADE DA EXECUÇÃO. 1. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. Situação tratada em que o embargante fundamenta seus embargos à execução na ausência de implementação da condição estipulada no contrato, o que tornaria o título inexequível (art. 917, §§ 1o, I, e 2o, V, do Código de Processo Civil) [...] 2. NULIDADE DO FEITO EXECUTIVO. Com efeito,
havendo estipulação de condição no título executivo, deve o exequente, ao propor a execução, comprovar que a condição efetivamente restou verificada no caso concreto
, nos termos do art. 798, I, c, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade da execução, conforme a regra instituída no art. 803, III, da legislação processual civil. Hipótese versada em que a parte exequente não demonstrou o cumprimento da condição estipulada no título, sendo nula a execução. Sentença de
procedência dos embargos à execução
que se mantém. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME
.” (TJRS - AC 01127905320198217000, relatora Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, julgamento em 5-3-2020, Décima Segunda Câmara Cível, publicação em 9-3-2020).

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO PARTICULAR
. FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS MEDIANTE ENTREGA DE PRODUÇÃO DE SOJA. CLÁUSULA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTAÇÃO NÃO COMPROVADA. INEFICÁCIA DO AJUSTE. 1. De acordo com a leitura conjugada dos arts. 783, 784, III, e 786, todos do CPC, para que o documento particular seja apto a aparelhar a tutela jurisdicional executiva, além de estar assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas, deve preencher os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. 2. Estipulada condição suspensiva em negócio jurídico, é ônus do exequente comprovar o implemento de tal condição, de molde a demonstrar a perfectibilização da avença e, por consequência, sua exequibilidade enquanto título executivo extrajudicial, o que não ocorreu na espécie dos autos. ENTREGA DOS INSUMOS AO PRODUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO COM OS ATRIBUTOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. 3. Nos casos de contrato bilateral, para tornar o título hábil a lastrear o processo de execução, incumbe ao credor provar o cumprimento de sua obrigação, em conformidade com o art. 798, I, ?d?, CPC, e art. 476, do Código Civil. 5. É nula a execução fundada em obrigação de pagar incerta, que depende de elementos extrínsecos ao título para ser identificada a sua exigibilidade, na esteira do que dispõe o art. 803, I, do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO, 5033332-92.2017.8.09.0051, relator Sebastião Luiz Fleury, Goiânia - 3a Vara Cível, publicação em 13-6-2018).

Quanto ao pedido da “
manutenção da gratuidade da justiça anteriormente concedida”
, na ADI 6.859 o STF reconheceu a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei n. 15.232/2018 do Rio Grande do Sul, cuja redação é idêntica à do inciso V do art. 3o da Lei Estadual n. 11.077/2020, sendo esse um dos motivos para a declaração de violação à igualdade. Confira-se:

“É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”.

Importante ressaltar que no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1007679-17.2024.8.11.0000, com fundamento na decisão de inconstitucionalidade da norma, este Tribunal indeferiu a isenção.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Acolho a preliminar de
error in judicando

e anulo a sentença
. Ademais, com fundamento no art. 1.013, §§ 1o e 3o, I, do CPC,
julgo procedentes
os Embargos à Execução, para extinguir a Execução n. 1027374-96.2022.8.11.0041 por ausência de título executivo, e revogar a justiça gratuita anteriormente concedida ao apelante, que deverá arcar com as custas, despesas processuais e verba honorária, os quais arbitro em 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024